Tribunal: STF
Processo: Rcl 73489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MR. Park & Tal, Servios Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Mandado de Segurança 0113501-40.2024.5.01.0000.



    Extrai-se o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Na origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO/HASTA PÚBLICA distribuída sob o nº 0101149- 85.2024.5.01.0053 por dependência a execução nº 0052900-85.1996.5.01.0053, onde ocorrera a arrematação/expropriação dos bens localizados na Rua do Catete nº 289, 291, 293 e 295, todos de titularidade da empresa RIOTRILHOS (sociedade de economia mista que opera em regime não concorrencial), onde exerce a suplicante atividade comercial no ramo de estacionamento, através de direito real de cessão de uso art. 1225, V, XII do CC/2002. 



    Ao tomar conhecimento do arremate dos bens quando da presença de Oficial de Justiça quando já ocorrida a arrematação, consternado, procurou entender, sobretudo, como se deu a realização da hasta pública. Identificou INÚMERAS ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES DEVIDAMENTE CERTIFICADAS/COMPROVADAS NOS AUTOS, TODAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E COGNISCÍVEIS DE OFÍCIO, são elas:



    1) IMPENHORABILIDADE DOS BENS LEVADOS A HASTA PÚBLICA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO EXEQUENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS (ART. 100 DA CRFB/88) - – INTELIGÊNCIA DO JULGAMENTO DA ADPF 524 e TESE 253 E. STF (JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA EC 45/2004) – EFEITO VINCULANTE QUE ACARRETOU A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO C. TST NO JULGAMENTO DO RR: 00111743420205180016 EM 31/05/2023 PELA 3ª TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/06/2023 – MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO; 



    2) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA TERCEIRA OCUPANTE CESSIONÁRIA DETENTORA DE DIREITO REAL DE USO ACERCA DAS PENHORAS E HASTA PÚBLICA DOS IMÓVEIS ONDE EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL CERTIFICADA NOS AUTOS; 



    3) PREÇO VIL CARACTERIZADO - LAPSO TEMPORAL DE 9 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO (03.11.2016) E HASTA PÚBLICA CERTIFICADO NOS AUTOS – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DOS BENS; 



    4) AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E CORRETA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS OBJETO DAS ARREMATAÇÕES - DIVERGÊNCIA ENTRE A METRAGEM CONSTATADA IN LOCO E A CONSTANTE DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NO FÓLIO REAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AMBOS OS LOTES E POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA A PERMITIR A CORRETA E INDIVIDUALIZADA IMISSÃO NA POSSE; 



    Assim, diante da taxatividade do disposto no art. 903, § 1º I, II e § 4º do CPC, distribuiu a competente Ação Anulatória de Arrematação, invocando as vicissitudes acima, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela concernente na suspensão do feito executivo, diante da inequívoca conexão, inclusive reconhecida pelo MM. Juízo, vejamos: 



    (...)



    Ao receber a presença de Oficial de Justiça, reiterou o deferimento da antecipação de tutela requerida, no sentido de que fosse suspensa a execução, os efeitos da praça e o seu aperfeiçoamento, especialmente a determinação de imissão de posse e registro. 



    Curiosamente, entendeu por indeferir a antecipação dos efeitos da tutela, mediante a prolação da r. decisão interlocutória o MM. Juízo singular (doc. anexo), cujos fundamentos utilizados não possuem o condão de afastar a necessidade de deferimento da medida liminar, até ulterior apreciação das matérias de ordem pública invocadas, cujo o condão, sem sombra de dúvidas, é o reconhecimento da nulidade da praça. 



    E ainda, como se não bastasse, renovou a ordem de imissão na posse no feito executivo - ATOrd 0052900-85.1996.5.01.0053 sendo INTIMADA A REQUERENTE PELO OJ EM 24.10.2024 PARA DESOCUPAR O BEM EM 10 (DEZ) DIAS:



    (...)



    Vilipendiou não só o disposto no art. 300 e art. 311, I, II, IV e § Ú da Lei 13.105/2015, mas, matérias de ordem pública, de impositivo reconhecimento de ofício, quais sejam: IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA EXECUTADA, COMO RESTOU RECENTEMENTE DECIDIDO PELO C. TST E C. STJ (ESTE ESPECIFICAMENTE EM FAVOR DA RIOTRILHOS), JUSTAMENTE POR AFRONTA AO QUE RESTOU DECIDIDO NAS CITADAS ADPF 524, ADPF 387 PELO STF e TEMA 253 E. STF, JULGADOS COM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA EC 45/2004 E EFEITO VINCULANTE, A IMPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DA CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO OCUPANTE CESSIONÁRIO DETENTOR DE DIREITO REAL DE USO ACERCA DAS PENHORAS E DA PRAÇA art. 1225, V, XII do CC/2002 c/c art. 674, art. 675 § Ú, art. 678 c/c art. 5º, LIV, LV da CF/88 e ainda, PREÇO VIL CARACTERIZADO tal qual se verifica nos autos da execução nº 0124300-93.2008.5.01.0036, vez que, a AVALIAÇÃO FOI FEITA POR ESTIMATIVA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ANTERIOR AVALIAÇÃO DO IMÓVEL Nº 285 (DOC. ANEXO) NAQUELA EXECUÇÃO COM LAPSO TEMPORAL DE 7 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DAQUELA AVALIAÇÃO (AQUI UTILIZADA - 03.11.2016) E A HASTA PÚBLICA CERTIFICADO NAQUELES AUTOS (DOC. ANEXO - FLS. 221) e, já aqui observado LAPSO TEMPORAL DE 9 (NOVE ANOS) ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA aqui determinada e, ocasionando alteração substancial do valor dos bens e ou dúvida razoável, tornando impositiva realização de nova avaliação, afrontando, também, o disposto no c/c art. 5º, LIV, LV, LXXII e art. 37 da CRFB/88.



    Diante de tais arbítrios, sobreveio a impetração do competente writ - MSCiv nº 0113501- 40.2024.5.01.0000, relatoria do ínclito DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRABALHO CLÁUDIO JOSÉ MONTESSO – junto a C. SDI-2 deste TRT1, que negou a liminar perquirida, por entender que o impetrante não possuía direito líquido e certo em ver suspenso os efeitos da praça (doc. Anexo na íntegra)”.



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral. 



    Afirma que, nesses precedentes, assentou-se a impenhorabilidade de bens de sociedade de economia mista e empresa pública, prestadora de serviço público, para pagamento de débito trabalhista, o qual deve se dar mediante precatório.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o mandado de imissão na posse, marcada para 6.11.2024, até decisão final a ser proferida nos autos da Ação Anulatória n. 0101149-85.2024.5.01.0053, bem como a suspensão da Execução 0052900-85.1996.5.01.0053. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    A concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.



    No caso dos autos, a ora reclamante impetrou o Mandado de Segurança n. 0113501-40.2024.5.01.0000 contra decisão do Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Anulatória n. 0101149-85.2024.5.01.0053, que indeferiu a tutela de urgência que visava suspender, no âmbito da Execução 0052900-85.1996.5.01.0053, os efeitos da praça e demais atos expropriatórios/aperfeiçoadores da arrematação dos imóveis localizados na Rua do Catete, nº 289, nº 291, nº 293 e nº 295, Rio de Janeiro/RJ, matriculados no 9º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, de propriedade da RIOTRILHOS.



    Eis o teor da citada decisão proferida pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Anulatória n. 0101149-85.2024.5.01.0053:



    “Trata-se de embargos de terceiro opostos por MR. PARK & TAL SERVIÇOS LTDA (MR PARK) em face de LACBRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RMB PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS e MARIA VALERIA GOMES, visando à declaração de nulidade da arrematação do imóvel situado na rua do Catete, 289, que foi homologada nos autos principais (0052900- 85.1996.5.01.0053). 



    Alega a embargante que, embora desempenha suas atividades no referido imóvel desde 19/04/2022, quando celebrou com a executada (RIOTRILHOS) termo de autorização de uso oneroso daquele imóvel, sem ser intimada, enquanto terceira ocupante e cessionária do imóvel, tomou conhecimento da arrematação do referido imóvel homologada por este juízo.



    Alega ainda que a impenhorabilidade dos bens da executada, que devia ter sido submetida ao regime de precatórios; impugna também a avaliação do bem por estimativa. 



    Pretende a parte autora, como antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da execução dos autos principais, suspendendo os efeitos da arrematação do imóvel até o trânsito em julgado da presente.



    Sem serem citadas, as embargadas LACBRA ENVESTIMENTOS e RMB PARTICIPAÇÕES apresentaram a contestação de Id. 678A0d8 e a embargada MARIA VALERIA apresentou a contestação de Id. 370d590.  



    Alegam as embargadas a ilegitimidade ativa da embargante, por ser mera ocupante do imóvel em caráter precário, cujo prazo para uso do imóvel na autorização precária já teria transcorrido. 



    Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, é possível a concessão da tutela antecipada quando o juízo, diante de prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Entendo, contudo, que nesse momento, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade de direito, em especial porque há possibilidade da parte reclamada apresentar elementos e provas que refutem a tese da inicial, o que já inclusive foi adiantado por parte dos embargados; ocorrendo, ainda, evidente confusão da medida postulada com o mérito da ação, que não pode ser apreciado sem a oitiva da parte contrária. 



    Note-se, ainda, que o conhecimento em cognição sumária de tal pleito não é ideal, pois a causa de pedir se reveste de questão jurídica intricada, residente na condição em que a embargante estaria ocupando o imóvel da executada que foi arrematado e da sua legitimidade para propor a presente.  



    Por tal razão, não há plausibilidade suficiente para o deferimento da tutela antecipada, por se tratar de direito controvertido.  



    Sendo assim, rejeito a antecipação dos efeitos da tutela. 



    Cite-se a executada RIOTRILHOS, por meio de seus procuradores habilitados nos autos principais, para se manifestar no prazo de 15 dias, devendo inclusive regularizar a sua representação processual no presente feito.”



    Por sua vez, o pedido liminar formulado nos autos do MS 0113501-40.2024.5.01.0000 também foi indeferido:



    (...)



    Antes de tudo, destaco que a via mandamental não se mostra adequada para discutir a impenhorabilidade dos bens da Terceira Interessada RIOTRILHOS, mesmo porque há nos autos do processo nº 0052900-85.1996.5.01.0053 decisão sobre a matéria, nos termos de acórdão proferido pela E. 6ª Turma deste Regional em 26/4/2017, com relatoria da Exma. Desembargadora Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo e trânsito em julgado em 22/5/2020. 



    Relembre-se que, a teor da Súmula nº 268 do STF e do artigo 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    Noutro giro, não vislumbro, s.m.j., interesse da ora Impetrante em discutir o preço da arrematação, quando a alegação de preço vil nem sequer foi suscitada pela Executada no processo nº 0052900-85.1996.5.01.0053.



    Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o processo nº 0101149- 85.2024.5.01.0053, apesar de protocolizado no sistema PJe-JT como embargos de terceiro, é propriamente uma ação anulatória de arrematação e registro, tendo em vista que, nos autos de nº 0052900-85.1996.5.01.0053, já houve a assinatura da carta de arrematação, tanto que até se expediu mandado de imissão na posse, prestes a ser cumprido.



    (...)



    Ou seja, pela disciplina do CPC de 2015, a regra é a de que, assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente a ação anulatória manejada pela ora Impetrante, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.



    Nesse diapasão, não se justifica a suspensão do feito executivo, tal como postulado pela Impetrante, porquanto o eventual sucesso de sua ação anulatória somente redundará na reparação pelos prejuízos sofridos, e não no desfazimento da arrematação.



    Ainda que se pudesse argumentar, em continuação ao debate, que a arrematação poderia vir a ser invalidada ou considerada ineficaz em razão de determinados vícios, como a nulidade de citação, note-se que, ao menos em uma análise perfunctória, a prova pré-constituída não dá suporte à afirmação da Impetrante de que não foi devidamente cientificada dos atos expropriatórios. 



    Com efeito, o termo de autorização de uso precário e oneroso exibido pela Impetrante às fls. 3.400 e seguintes, para exploração de serviços de estacionamento rotativo nos imóveis situados na Rua do Catete, nº 289, 291, 293 e 295, estabelece como prazo máximo de duração a data de 8/8/2023, conforme termo aditivo às fls. 3.413, não havendo notícia nos autos de sua prorrogação. 



    Portanto, à vista da prova pré-constituída nesta ação mandamental, considero que a Impetrante nem sequer demonstra a condição atual de cessionária de direito real de uso.



    Mas, mesmo que fosse ultrapassada essa questão, perceba-se que, nos moldes do artigo 889 do CPC, “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência”, entre outros, “III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais” (grifamos). 



    Ocorre que, conforme se verifica pelas certidões de ônus reais dos imóveis arrematados, colacionadas às fls. 4.562/4.576, a cessão de direito de uso em favor da ora Impetrante não foi gravada na matrícula desses bens, de modo que, ao menos em uma visada preliminar, não se afiguraria imperativa sua intimação antes da expropriação dos bens.



    Ante todo o exposto, por ausente a fumaça do bom direito, reputo inexistir respaldo a amparar a pretensão autoral, de sorte que não há direito líquido e certo da Impetrante que justifique a concessão da liminar pretendida. Indefiro-a.



    Daí a presente reclamação, na qual sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 387 e 524 e no RE-RG 599.628 (tema 253).



    Com efeito, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, para pagamento de débitos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017)  



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ADPF 524, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente”. (ADPF 524, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2023)



    Como se vê, o STF firmou a orientação de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise do feito por ocasião do julgamento de mérito, me parece que, no caso dos autos, foi leiloado e adjudicado bem imóvel de propriedade da RIOTRILHOS, sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, para pagamento de débito trabalhista, o que, em tese, estaria em desacordo com os precedentes do STF sobre a matéria.



    Verifica-se ainda que o citado imóvel encontra-se na posse da ora reclamante, que teria firmado, com o Estado, Termo de Autorização de Uso.



    Assim, entendo que, numa análise não exaustiva, está demonstrada a verosimilhança das alegações da reclamante, a justificar o deferimento do pedido de liminar.



    Da mesma forma, entendo configurado o periculum in mora, haja vista a iminente imissão na posse do imóvel em questão, marcada para o dia 6.11.2024, de modo que a concessão do pedido ao final da tramitação da reclamação resultaria na ineficácia da medida.



    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender o mandado de imissão na posse emitido pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até julgamento final da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Citem-se todos os beneficiários para, querendo, apresentarem contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço das partes beneficiárias do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente